Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703467-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA, NIKOLE CAROLINE GOMES DE LIMA MOURA, CLEILTO BARBOZA DA SILVA RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REPORTAGEM TELEVISIVA. ACUSADO DE CRIME DIVERSO DAQUELE PELO QUAL É INVESTIGADO. RETRATAÇÃO. COLISÃO DE PRINCÍPIOS. PONDERAÇÃO. ABUSO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência de reportagem televisiva que a ele imputou a prática de crime hediondo. 2. Quando dois comandos de fundamental carga valorativa estão em confronto, a tensão deve ser dirimida de tal modo a evitar que um deles exclua por completo a incidência do outro. Diferente daquilo que ocorre no conflito de regras, a ideia é harmonizá-los, aferindo casuisticamente qual dos princípios deve receber maior tutela, pois os princípios encerram, na verdade, “mandados de otimização” de resultados. 3. A ponderação dos valores em discussão revela a ocorrência de abuso do direito de informação e da liberdade de expressão, caracterizada pela negligência na edição das diferentes reportagens e na checagem das informações, culminando na vinculação da imagem do requerente à prática do crime hediondo. 4. Conquanto possível verificar que o demandante foi detido por autoridade policial por fato diverso, é razoável presumir os danos experimentados, em razão do grau de repugnância e aversão que emerge dos delitos hediondos. 5. Nos termos do artigo 2o, §3o, da Lei n.o 13.188/2015, a retratação voluntária não representa óbice ao regular processamento e julgamento do pleito compensatório. 6. Tendo sido esclarecido o equívoco na edição das reportagens televisivas, torna-se desnecessária a determinação de divulgação de nova retratação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes sustentam ausência de dano moral e do dever de indenizar, além de inexistência de nexo de causalidade, carência de fundamentação do pedido autoral, e que houve retratação da matéria jornalística veiculada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004